Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716758-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO SHINITI MORIYAMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0730858-37.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. O agravante alega que o Perito Contábil designado pelo Juízo a quo não observou, na elaboração dos cálculos, o abatimento previsto na Lei 8.088/90, no valor de R$ 9.511,95, apurando crédito maior que o devido. Explica que o “Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências.” Argumenta que, posteriormente, a União, reconhecendo a lacuna da MP no 168/90, que instituiu o Plano Collor, editou a Lei no 8.088/90, que adotou a média ponderada utilizada pelo Banco do Brasil. Ressalta que cada agência do Banco decidiu o critério a ser aplicado para descontar a diferença, algumas pelo saldo de abril/90 e outras pelo saldo de setembro/90. Assevera que houve a comprovação de que o agravado optou pela atualização, conforme demonstrativo de cálculo e demonstrativo de conta vinculada juntados aos autos, sendo cabível o abatimento da Lei 8.088/90. Tece considerações e prequestiona a matéria. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a retificação do laudo pericial, vez que demonstrada a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90. Preparo recolhido (ID 25932292 e 25932278). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Entendo inexistir a probabilidade do direito alegado. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 90643883): Trata-se de liquidação provisória de sentença referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movida por SERGIO SHINITI MORIYAMA em face do BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Após o saneamento do feito, foi determinada a produção de prova pericial contábil. Laudo pericial acostado no ID 85432042, sobre o qual se manifestaram as partes. A parte autora requereu a homologação do laudo (ID 86614073). A parte ré se insurgiu quanto ao laudo, apresentando parecer técnico (ID 87645095). Determinada a intimação do perito para responder à manifestação da parte ré. Laudo complementar juntado no ID 88591275. As partes reiteraram suas manifestações anteriores. É o relatório, decido. Em parecer técnico de ID 87645099, a parte ré alega que o perito não efetuou o abatimento da Devolução da Lei Federal no 8.088/90, gerando um crédito a maior do que o efetivamente devido. Em laudo complementar o perito informa que não consta nos autos qualquer documento que comprove a opção do autor pela aplicação da referida lei, ao final ratifica o laudo pericial. A Lei no 8.088/90 em seu art. 6o prescreve que nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. No presente caso, não foi comprovado não só que o mutuário agravante optou pela atualização, como que ela teria sido realizada, sendo incabível abater atualização prevista na Lei 8.088/90. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 85432039. Declaro, como consequência, o fim da fase de liquidação de sentença. (...) A alegação do agravante se refere à suposta inobservância, na elaboração dos cálculos pelo perito judicial, do abatimento previsto na Lei 8.088/90, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. Sobre a impugnação, o perito contábil ressaltou que não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório de que o autor/agravado tenha optado pela aplicabilidade da Lei 8.088/90. Além disso, ressaltou que o pedido se trata de alteração contratual, e que inexiste aditivo contratual para embasar tal abatimento, nos seguintes termos (ID 88591275): 2.1.Cumpre destacar o que apregoa a LEI No8.088, DE 31 DE OUTUBRO DE 1990.em seu artigo 6o:(...) Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.(sublinhei)(...) 2.2.Assim, não foi localizado nos autos qualquer documento comprobatório que o autor tenha optado pela aplicabilidade da lei em referência.2.3.Ademais, trata-se de uma alteração contratual, que, por sua vez, não foi juntado, também, termo aditivo contratual para embasar o abatimento citado no referido normativo. 2.4.Em suma, tendo em vista a inexistência de documento comprovando que o autor tenha optado, à época, pela aplicabilidade da Lei 8.088/90, bem como termo aditivo contratual para abatimento do referendado normativo, a insurgência da parte ré não prospera.3.3.Assim, este perito utilizou das provas juntada aos autos para elaboração da presente perícia, não sendo possível proceder abatimento a título de Devolução da Lei Federal no 8.088,sem documentação comprobatória. De fato, como ressaltado pelo ilmo. perito, o artigo 6o da Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, que dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança, prevê: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. (destaquei) Pela leitura da lei, resta claro que a opção pela atualização monetária deveria ser feita pelo mutuário. Ressalto que o texto da lei é claro no sentido de que é uma opção que o mutuário poderia fazer. Desta forma, para que fosse realizado o desconto referente à atualização autorizada pela lei, seria necessário que o banco agravante tivesse juntado aos autos principais documentação demonstrando não só que o mutuário agravado optou pela atualização, como que ela teria sido realizada. Não o tendo feito, incabível o desconto da atualização prevista na Lei 8.088/90. Registre-se que os documentos mencionados pelo agravante em seu recurso (demonstrativos de IDs 62127748 e 82057731), não comprovam a opção por parte do agravado. Tratam-se de documentos produzidos unilateralmente pelo agravante, em que constam as taxas e atualizações utilizadas, contudo, sem qualquer concordância por parte do agravado. Neste sentido já se manifestou este Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SUPLANTAM 12%. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. INEXISTÊNCIA NO TÍTULO JUDICIAL, VALORES NÃO ENCONTRADOS NA PERÍCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO OCORRIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O perito não localizou qualquer abatimento de valores consignados a título de "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088" e também não se vislumbra o dito abatimento no título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1146440, 07162896820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, os cálculos apresentados pelo perito contábil, auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo – à míngua de provas em contrário – prevalecerem. Assim, não restando verificada qualquer incorreção nos cálculos realizados, estes devem prevalecer em relação aos cálculos apresentados pelo banco agravante, uma vez que se revestem de presunção relativa de veracidade, pois realizados por especialista tecnicamente capacitado e com isenção. Logo, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela perícia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS. presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Assim sendo, o primeiro recurso distribuído torna prevento o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, o que ocorreu no presente caso. 2. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. 3. O trabalho da Contadoria Judicial é realizado justamente do que consta das provas e documentos juntados aos autos, sendo que aquele órgão auxiliar do Juízo se ateve à detida análise realizada junto aos títulos executivos judiciais aos quais se pretendiam executar, mostrando-se corretos os cálculos daquela Contadoria. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para homologar os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. (Acórdão n.1155386, 07137823720188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando-se ao exequente a apresentação de planilha atualizada do débito e a indicação de bens passíveis de penhora. 2. Se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, notadamente em face dos esclarecimentos prestados pelo perito, mostram-se em conformidade com o título judicial, correta a decisão homologatória. 3. Além disso, havendo divergência entre a forma de atualização da dívida apontada pela parte e a utilizada pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo (art. 149, CPC), esta deve prevalecer em relação àquela, tendo em vista que elaborada com isenção e imparcialidade, mormente se os cálculos foram devidamente detalhados, bem como pontualmente esclarecidas e respondidas as diversas impugnações apresentadas pela executada. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1086549, 07169698720178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de maio de 2021 19:27:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador